Tribunal: TJSP
Processo: 2183342-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ocorrência. Acórdão que deixou de se manifestar sobre pedido expresso de condenação da parte agravante nas penas da litigância de má-fé. Embargos acolhidos.